Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-75.2021.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000755-75.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIZETE DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 016.275.041-25 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.445.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ATESTA POSSIBILIDADE DE

ATUAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade da autora é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de realocar em outra função,
não há que se

deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Marizete de Oliveira Rosa, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doença por Acidente c/c Aposentadoria por Invalidez proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido inicial para implantar o benefício auxilio doença por acidente, a partir da data do requerimento administrativo, dia 15/04/2020 (ID 58635424 – Pág. 53), pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, visto que, constatado pelo médico perito a autora possui capacidade laborativa para exercer outras atividades.

Nas razões recursais, a apelante aduz que
preenche todos os requisitos que ensejam a conversão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, espécie 92, por tempo indeterminado.

Assevera que
possui graves doenças as quais não possuem cura e cuja origem é de acidente do trabalho, além de possuir grau de instrução escolar baixo, atualmente possui 38 (trinta e oito) anos de idade e não tem qualificação profissional para trabalhar em nenhum outro ofício além do que desempenhava anteriormente à sua incapacidade, qual seja, auxiliar de laboratório, alega que as doenças que a acometem já a impedem de exercê-la, consigna que embora seja parcial, é de cunho permanente, assim no mínimo, caso entenda pela não conversão do B/91 em B/92, deve conceder o auxílio-acidente (B/94).

Alega que o tratamento percorre por um tempo elevado, no qual não foi possível perceber melhora, aduz que é nítido que 120 (cinto e vinte) dias a mais não será capaz de possibilitá-la para o retorno ao labor habitual, tão pouco, de realizar um curso profissionalizante como mencionado pelo perito.

Pontua que a incapacidade, é total e definitiva, a qual lhe impede de desenvolver qualquer atividade de cargo, função ou emprego, abrangendo diversas atividades. Insurge para que além dos quesitos estipulados pela Lei nº 8.213/91, o julgador possa visualizar ainda os requisitos culturais e econômicos da parte lesada, no caso a recorrente.

Pugna pelo reconhecimento da incapacidade total e permanente da apelante. Requer em caráter alternativo a reforma da sentença para excluir a data de cessação do benefício Auxílio-doença, espécie 91. De forma subsidiária, caso o entendimento seja diverso, requer a concessão, ao menos, do benefício de Auxílio-Acidente, espécie 94, por estar comprovada a redução da sua capacidade laborativa, em razão das sequelas oriundas da consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho.

Requer ainda, que seja corrigido o erro material que há na sentença para constar o nome da recorrente e não o nome de Josimar Gaspar de Oliveira, parte alheia ao processo.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao presente recurso.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 177394212)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 179296168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARIZETE DE OLIVEIRA ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que julgou procedente ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, garantindo o pagamento do benefício por cento e vinte dias contados a partir da data do protocolo do requerimento administrativo.

Tem-se que a apelante, desempenhava a função de auxiliar de laboratório, e, conforme descrito no laudo pericial, é portadora de
sequela de lesão do tendão exterior do 5º quirodáctilo direito com encurtamento capsular que a impede de estender o dedo CID: T-92.5/S-66.1. (id.177394203)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurada da apelante, o acidente de trabalho (CAT – id. 177395733) por ela sofrido, conforme consta,
a autora sofreu um acidente de trabalho, onde furou o dedo com a pipeta volumétrica de análise de leite quando foi encaixá-la no pipetador, foi submetida ao médico da empresa e a exames, passou por fisioterapia, e foi indicado que era necessário fazer cirurgia para ligar o tendão,
bem como o afastamento das atividades que exercia.

Como se sabe, os benefícios vindicados tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art
.
86
. O
auxílio
-
acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente
de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 177394203 páginas 01 a 05), o qual concluiu que a incapacidade da autora para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

(...) “ Quesito da parte autora

16) A parte requerente está incapacitada para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia? Resposta: SIM 17) A incapacidade é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia? Resposta: PARCIAL 18) A incapacidade é permanente ou temporária? Resposta: PERMANENTE

22) Preste o Sr. Perito os esclarecimentos adicionais que considerar necessários. Resposta: PERICIANDA COM SEQUELA DEFINITIVA EM 5º QUIRODACTILO DIREITO NÃO CONSEGUINDO REALIZAR TRABALHO BRAÇAL PORÉM
COM INCAPACIDADE PARCIAL PODENDO REALIZAR CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ATUAR EM OUTRA ÁREA

Quesito do INSS

6. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Resposta: PARA ATIVIDADE QUE NECESSITA DE ESFORÇO REPETITIVO DA MÃO DIREITA 17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta: PORTEIRA, ATENDENTE, TRABALHO BAÇAL 18. A incapacidade é definitiva ou temporária? Resposta: DEFINITIVA 19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso Resposta: NÃO SE APLICA 20.
Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Resposta: SIM

(destaquei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial é no sentido de que incapacidade da autora é parcial e permanente tendo consignado que
é passível de ser reabilitada para outra função que lhe garanta a subsistência
, importante registrar que a apelante é pessoa jovem com 38 (trinta e oito anos) anos de idade.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade da segurada e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada. Registro o adendo para que seja feita a correção do erro material apontado em sede de recurso, para que conste o nome de
MARIZETE DE OLIVEIRA ROSA na sentença e seja excluído o nome de Josimar Gaspar de Oliveira, parte alheia ao processo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023